Tribunal: STF
Processo: AP 2188
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de ação penal em face de RICARDO DE ARAÚJO MADUREIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 4/7/2023) imputando a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Por decisão proferida em 22/8/2024, nos autos do INQ 4.921/DF, reconheci a possibilidade formal de realização de Acordo de Não Persecução Penal e deferi requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República para determinar o sobrestamento das ações penais derivadas daquele inquérito, com o objetivo de dar tempo hábil à acusação e à defesa para negociarem e, se houvesse consenso entre as partes, firmarem acordo.



    Diante da manifestação da Procuradoria-Geral da República noticiando a recusa tácita do denunciado em firmar o Acordo de Não Persecução Penal (petição STF nº 17.521/2024), ordenei o levantamento do sobrestamento da presente ação penal.



    Determinada a citação, a respectiva carta de ordem foi devolvida sem cumprimento em razão da não localização do réu (protocolo STF nº 31.704/2024).



    Relembro que a liberdade provisória foi concedida ao réu mediante a determinação do cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (...)



    Diante do exposto, DETERMINO que o denunciado seja citado e intimado para apresentar defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no momento do comparecimento semanal perante o Juízo da Execução da Comarca de Cuiabá/MT.



    Desde já fica o denunciado advertido que o descumprimento das cautelares impostas ensejará a decretação de prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º c/c art. 312, § 1º do Código de Processo Penal.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca São Paulo/SP, com as cópias necessárias para a realização da citação e intimação do réu.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente